Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728908-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA SIMOES MOTHE AGRAVADO: BOULEVARD NUTRICAO E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ADRIANA SIMOES MOTHE contra a decisão ID origem 162431147, integrada pela decisão ID origem 164362567, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736335-36.2022.8.07.0001, movida em face de BOULEVARD NUTRIÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA., ora agravada. Na decisão ID origem 162431147, o Juízo indeferiu o pedido de busca de bens em nome da executada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. A exequente opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais foram rejeitados pelo Juízo na decisão ID origem 164362567. Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta não ser correto exigir prova da utilidade da ferramenta “Teimosinha”, pois “[...] Não há como saber se haverá êxito enquanto a medida não for efetivada.”. Aponta, ainda, que a agravada juntou documento nos autos de origem que comprovam um faturamento mensal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), apesar de não ter sido localizado nenhuma quantia nas pesquisas efetuadas na conta bancária. Assevera, também, ser cabível a penhora de recebíveis de operadoras de cartão de crédito, não podendo lhe ser exigido que comprove que a agravada tem créditos a receber, pois não tem acesso a essas informações sigilosas. Aduz, ainda, ser possível penhorar bens móveis que guarnecem a loja da agravada, cabendo a ela demonstrar a “[...] existência do vínculo necessário entre o possível bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade, não sendo possível presumir a essencialidade de todos e quaisquer bens existentes no estabelecimento.”. Afirma que o Juízo de 1o Grau não poderia ter determinado a suspensão do feito sem tê-la intimado para indicar bens passíveis de constrição e sem o esgotamento das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais necessárias para atingir o adimplemento do crédito. Argumenta que os seus pleitos encontram guarida nos arts. 139, inciso IV; 797 e 854, todos do Código de Processo Civil – CPC, bem como nos princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação. Quanto ao perigo de dano para efeito da tutela de urgência, aponta o risco de ocultamento de eventuais bens e valores pela agravada. Cita julgados para amparar as suas teses. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam determinadas as seguintes medidas ao Juízo de origem: consulta por valores penhoráveis da agravada via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO INTERNET LTDA. e FAZCRESCER, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS, com determinação de penhora de eventuais créditos que a agravada possua e venha a possuir a título de vendas realizadas mediante cartão de crédito, entre outras formas; expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens móveis que guarnecem a loja da agravada; suspensão da remessa do feito de origem ao arquivo provisório até o julgamento do mérito do presente ou a sua intimação para que indique bens passíveis de penhora; prosseguimento do feito, com a revogação da suspensão por 1 (um) ano e de qualquer prazo em curso referente à prescrição intercorrente; b) no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização das medidas ora pleiteadas. Preparo recolhido. Na decisão ID 49428322, indeferi os pedidos de tutela de urgência e determinei a intimação da agravada e a cientificação do Juízo de 1o Grau. A agravante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID 50886683. A agravante peticionou noticiando que a agravada pagou a dívida perseguida na origem, razão pela qual o presente recurso havia perdido o objeto (petição e documentos IDs 52755929 e 52755930). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, diante da realização de composição entre as partes (sentença ID origem 176680768). Nesse panorama, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator